Tribunal: TJBA
Processo: 8049395-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049395-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em análise

Cuida-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação regressiva movida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora alegou ter indenizado sua segurada por danos em equipamentos ocasionados por oscilações na rede elétrica fornecida pela COELBA e pleiteou o ressarcimento correspondente. A sentença reconheceu a legitimidade da seguradora, a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos verificados, bem como a responsabilidade da concessionária. (ID83517704)

II. Questão controvertida

Discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia que teriam causado prejuízos à consumidora segurada, assim como a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal.

III. Fundamentação

A seguradora apresentou documentação suficiente (apólice, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante do pagamento da indenização) para comprovar a quitação do sinistro e a existência do dano, legitimando-se, assim, para o ajuizamento da ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. (ID83517403, 83517407)

A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A concessionária não produziu provas técnicas aptas a afastar o nexo causal nem a demonstrar a regularidade do fornecimento de energia no período em que ocorreram os danos, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A alegação de caso fortuito externo (descarga atmosférica) não se sustenta, por se tratar de fortuito interno, caracterizado como risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, nos termos da jurisprudência consolidada.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada é admitida pela jurisprudência, em razão da continuidade da proteção consumerista na cadeia de responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora que indeniza o segurado por danos elétricos possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, com base na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica, não sendo o fortuito interno, como descargas atmosféricas, apto a afastar sua responsabilidade.

A ausência de comprovação técnica, por parte da concessionária, quanto à regularidade do serviço, acarreta o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 218, § 4º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.258.389/RS; TJBA, Apelação nº 8017010-47.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8002434-23.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8049395-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça